Tribunal: TJDFT
Processo: 0723726-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0723726-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO LUIZ DE ARAUJO IMPETRANTE: SERGIO RICARDO CAMILO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO O paciente, investigado por crimes de organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro, teve a prisão preventiva decretada, em 2.5.24, para garantia da ordem pública (ID 194719749 – autos n. 0702187-47.2023.8.07.0006). O mandado de prisão foi cumprido, em 23.5.24, no município de Abreu e Lima/PE (ID 198815158, dos mesmos autos). Pretende o impetrante, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente, primário, tem bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, companheira e três filhos menores de idade. E a decisão que decretou a prisão não individualizou a conduta e as condições pessoais de cada um dos envolvidos nos crimes. Consta na representação criminal (ID 193424372, dos autos n. 0702187-47.2023) que um dos integrantes da organização criminosa contatou a vítima, por “whatsapp”, a ameaçou, em razão dessa ter supostamente se relacionado com a mulher dele, e exigiu a transferência de valores, dizendo que pertenceria a facção criminosa. A vítima transferiu R$ 1.553,39 para conta corrente pertencente a E. L. S. L., um dos integrantes da organização. A polícia constatou que E. L. S. L. estava envolvido em outras 10 ocorrências policiais, todas com o mesmo modus operandi -– extorquia as vítimas com graves ameaças, inclusive encaminhou vídeos de armas de fogo. Nessas ocorrências, ele utilizou contas de outras instituições financeiras e outros prefixos de telefone. Em seguida, observou-se que os prefixos utilizados por E. L. S. L. também foram usados para cometer o mesmo crime contra outras vítimas. Os beneficiários dos valores foram outros, entre eles, o paciente. As vítimas do crime em investigação encaminharam valores para a conta da mãe do acusado André Luiz Chaves, que realizou transações com o paciente. Constataram-se, ainda, transações com o paciente e os acusados Sthefanni Cipriano Souza da Silva e Welington José da Neves, identificados também como beneficiários diretos das vítimas no Distrito Federal. Apurou-se que a organização criminosa age por meio de quatro grupos, com estrutura ordenada e divisão de tarefas, com o objetivo de cometer crimes de extorsão. O primeiro grupo é formado pelos presidiários responsáveis pelos telefonemas, que constrangem as vítimas, mediante grave ameaça, a realizarem transferências bancárias. O segundo grupo, de que participa o paciente, é formado pelos beneficiários das transações feitas pela vítima e que circulam dinheiro entre eles, a fim de dificultar o rastreio. O terceiro grupo recebe dinheiro do segundo grupo e repassa para o quarto grupo, que é responsável por sacar os valores transferidos. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). As penas máximas dos crimes são superiores a 4 anos de reclusão. E há provas da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria. Também presente o periculum libertatis. Os crimes pelos quais investigado o paciente são graves. As investigações indicam que ele integra complexa organização criminosa destinada a cometer crimes de extorsão e lavagem de dinheiro. A custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos que justificam a medida extrema. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente -- primário, com bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, além de manter união estável e ser pai de criança de 9 anos e dois adolescentes de 12 e 14 anos de idade - não justificam, por si só, a revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos que a autorizam. Recomendável aguardar as informações para examinar a possibilidade de revogação da prisão, sobretudo porque não apresentada decisão que manteve a prisão do paciente, proferida, segundo o impetrante, nos autos n. 0707503-07.2024.8.07.0006, ao qual não se teve acesso. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES